Tribunal: TJMT
Processo: 1025907-53.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025907-53.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO MARCIO DIMAN - CPF: 008.654.916-23 (EMBARGANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA - CPF: 274.033.838-42 (EMBARGANTE), MARCOS YUKIO KANEKO - CPF: 193.910.068-25 (EMBARGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES - CPF: 362.813.529-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025907-53.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: SANDRO MARCIO DIMAN

RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA

EMBARGADO: MARCOS YUKIO KANEKO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
SANDRO MARCIO DIMAN E RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA,
contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, para suprir contradição e omissão no julgado.

Asseveram que o acórdão padece de contradição e omissão, uma vez que deixou de acolher matéria sumulada (Sumula 231 do STF) e pacífica no STJ, bem como negando vigência a legislação federal pátria, em especial os artigos 344, I, 345 e 349, todos do Código de Processo Civil. Em que pese ter havido revelia, deve sempre o Juiz e no caso o Tribunal sopesar da importância da produção de provas, em virtude da presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Ao final requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados. (id. 130589180)

Apresentadas contrarrazões.

(id. 132746683)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega contradição e omissão no julgado, uma vez que deixou de acolher matéria sumulada (Sumula 231 do STF) e pacífica no STJ, bem como negando vigência a legislação federal pátria, em especial os artigos 344, I, 345 e 349, todos do Código de Processo Civil. Em que pese ter havido revelia, deve sempre o Juiz e, no caso, o Tribunal sopesar da importância da produção de provas, em virtude da presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

O apelado
MARCOS YUKIO KANEKO
ajuizou uma ação de indenização por dano moral em face dos apelantes
RAFAELA AMARAL GURGEL DA COSTA e SANDRO MARCIO DIMAN
.

Em sua petição inicial afirmou ser morador do Condomínio Viverde, em Cuiabá/MT, proprietário da casa 03 C, e que no ano de 2018, os apelados se mudaram para o condomínio, ocupando a casa 02 C e, desde a mudança, passou a sofrer razão de barulhos excessivos produzidos na residência dos apelantes.

Realizou inúmeros registros no livro de ocorrência do condomínio, que resultaram em lavratura de multa, contudo, os barulhos não cessaram.

Informou que os barulhos ocorrem após o horário permitido.

Tais fatos lhe causam perturbação, abalo emocional, psicológico, o que motivou o ajuizamento da ação, com pedido liminar.

A liminar foi parcialmente deferida determinando que a parte requerida se abstenha de emitir barulhos excessivos, no horário das 22h às 6h, respeitando o repouso noturno, o Regimento Interno do Condomínio e a Lei do Silêncio, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Dessa decisão, o apelado interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1017825-59.2020.8.11.0000, que foi desprovido.

Realizada audiência de conciliação, não foi realizado acordo.

Os apelados apresentaram contestação fora do prazo legal, o que motivou a decretação de revelia na sentença.

Após impugnação, foi proferida a sentença objeto do presente recurso.

Inicialmente os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que apesar da intempestividade das contestações e revelia, pugnaram pela produção de provas, o que é possível ainda em casos de revelia.

É cediço que em caso de revelia, eventual presunção dos fatos alegados pelo autor, é relativa.

Assim, os fatos necessitam estar comprovados nos autos, pois, como dito, sua presunção é relativa, não se sobrepondo às provas, já que tal presunção relativa não estende seus efeitos sobre os direitos dos demandantes.

Nesse sentido, a orientação da jurisprudência é a seguinte, a saber: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (STJ- 4ª T.: RSTJ 100/183);

No caso dos autos, a Juíza ao analisar o conjunto probatório existente nos autos, exercendo seu livre convencimento de forma fundamentada, considerou desnecessária a produção de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA DE MENOR –– Decisão que indeferiu pedido de nova perícia - Juiz que é destinatário da prova – Inteligência do artigo 370, § único do Código de Processo Civil/2015 - Prova despicienda neste feito - Decisão mantida – Recurso não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2017059-98.2022.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

(...)”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre a revelia e pedido de produção de prova feito pelos embargantes.

Porém a decisão embargada, não atende aos anseios dos embargantes, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissões no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação dos embargantes com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses dos ora embargantes.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022